Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DO PACTO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ASTREINTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia na averiguação da efetiva contratação de contrato de consórcio de automóvel, cujas parcelas vêm sendo descontadas da demandante, alegando, como causa de pedir, que não assinou com a administradora qualquer contrato de consórcio.
2. Ao negar a contratação do consórcio (fato negativo), cabe à administradora requerida o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, inciso II, do CPC). Não se desincumbindo de seu ônus processual quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe.
3. Os valores atinentes às parcelas do consórcio debitados na conta da autora devem ser restituídos em dobro, posto que os descontos indevidos não decorreram de uma situação imprevisível e inevitável, alheia à vontade da requerida e externa à sua esfera de controle, não caracterizando, destarte, hipótese de engano justificável.
4. Mantém-se a fixação de multa cominatória imposta pelo magistrado no intuito de coagir a requerida a cumprir a obrigação de não fazer (se abster de descontar valores na conta do autor referente ao contrato não firmado), tudo como forma de assegurar a efetivação do direito material e obtenção do resultado equivalente. 4.1. O valor arbitrado a esse título (R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00) mostra-se adequado, guardando proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da demanda.
5. Apelação conhecida e não provida.